Tribunal: TJMT
Processo: 1018114-41.2024.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018114-41.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL LOPES FERRO - CPF: 060.130.781-06 (APELANTE), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DR. RELATOR GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO), E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI N.° 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por segurado visando à reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente
.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em estabelecer se as sequelas decorrentes do acidente implicam redução da capacidade laboral apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3.
O benefício de auxílio-acidente, conforme previsto no art. 86, da Lei nº 8.213/91, é devido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresenta sequela que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

4. O laudo pericial constante dos autos atesta a inexistência de qualquer redução da capacidade laborativa da parte autora, apontando que as lesões estão consolidadas e não causam limitação ao exercício de suas atividades profissionais.

5. A mera existência de lesão ou sequela sem repercussão na capacidade de trabalho não gera direito à percepção do benefício, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 405.410/SP).

6. A impugnação genérica ao laudo pericial, desprovida de fundamento técnico-científico, não possui aptidão para infirmar a conclusão do
expert
judicial.

7. Rejeita-se a alegação de nulidade ou insuficiência da perícia, pois a parte apelante não demonstra vício técnico relevante, limitando-se a insurgência genérica desacompanhada de fundamento científico.

8. A pretensão de realização de nova perícia não se justifica, uma vez que a prova técnica produzida é completa, coerente e suficiente para o deslinde da controvérsia.

9. N
ão se vislumbra nulidade diante da conclusão do laudo pericial distinguir-se dos atestados particulares apresentados pela parte apelante, os quais foram produzidos unilateralmente
, notadamente quando a nomeação de perito judicial
se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, constituindo ato discricionário do magistrado, levando em conta, além de sua capacidade técnica, a sua confiabilidade

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "
Para a concessão do auxílio-acidente, é imprescindível que a sequela decorrente de acidente de trabalho acarrete redução da capacidade laboral do segurado, não sendo suficiente a mera existência de sequela física sem repercussão na atividade profissional que habitualmente exercia
".

Dispositivos relevantes citados: Lei n.° 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 405.410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 04.10.2017, DJe 04.10.2017.
TJ-SP, AC 1071639-67.2021.8.26.0053, Rel. Des. Francisco Shintate, 17ª Câmara de Direito Público, j. 08.11.2022.
TJ-DF, AC 0718136-94.2017.8.07.0015, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5ª Turma Cível, j. 07.08.2019.
TJDF, Ac. 1121680, 0703782-64.2017.8.07.0015, Rel. Des. Carmelita Brasil, 2ª Turma Cível, j. 05.09.2018.
TJMT, AC 1012877-87.2016.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.09.2023.
TJMT, AC 1015787-19.2018.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.05.2021.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por GABRIEL LOPES FERRO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jean Louis Maia Dias, nos autos de n.° 1018114-41.2024.811.0003, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 361481881):

“Vistos, etc.

Trata-se de

ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente por incapacidade ajuizada por
GABRIEL LOPES FERRO
contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Alega a parte autora que exerce a função de auxiliar de almoxarifado e que em 09/01/2023, o requerente sofreu acidente automobilístico no trajeto residência-trabalho, ficando incapacitado para o trabalho em razão das lesões “CID S328. Assim, requer a concessão do auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária. A inicial veio instruída de documentos.

Recebida a inicial, este juízo postergou a análise de eventual pedido de tutela de urgência, citando a parte requerida para apresentar defesa no prazo legal, bem como designando perícia médica (id. 163368758).

Realizada a perícia médica, o laudo foi vinculado ao id. 186694778.

O demandado apresentou contestação em id. 188692577, enquanto que a parte requerente pugnou pela procedência do pedido inicial, discordando da conclusão do laudo pericial (id. 190353587).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Como se vê do relatório, cuida-se de ação para concessão de auxílio-acidente sustentando apresentar incapacidade para exercer atividade laboral.

O requerido, por sua vez, pugna pela improcedência do pedido inicial, bem como, eventual sentença deve respeitar o prazo prescricional quinquenal.

Primeiramente, com relação à prescrição. Razão assiste a parte ré, de acordo com o art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213 /91, prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social.

Assim, somente serão ressarcíveis os valores eventualmente devidos até o limite de cinco anos contados retroativamente da data do ajuizamento da ação. Desta forma, reconheço ter sido fulminado pela prescrição eventual pretensão anterior a cinco anos do ajuizamento da presente demanda.

Superada a questão, é certo que o presente feito comporta julgamento no estado em que se encontra nos termos do art. 355, I, do CPC, porquanto realizada a perícia médica judicial.

Prosseguindo, verifica-se o acidente de trabalho resultou em sequelas que, todavia, não implicaram em redução da capacidade para o trabalho que a parte autora habitualmente exercia.

Como se vê do laudo pericial (id. 186694778), o perito concluiu que a demandante, em que pese o trauma, não possui limitações para o trabalho decorrente da lesão:

“Exame Físico

O periciando apresenta-se em bom estado geral, lúcido, orientado no tempo e no espaço. Sem déficit comportamental, intelectual ou de cognição. Adentrou o consultório apresentando marcha discretamente claudicante. Senta-se e levanta-se sem dificuldades. Habilidade satisfatória ao manusear os documentos. O exame dos membros inferiores constatou força grau 5 – desempenho muscular normal.
O exame da articulação do quadril direito constatou amplitude normal dos movimentos de flexão, extensão, adução, abdução, rotação interna e rotação externa. O exame da articulação do quadril esquerdo constatou amplitude normal dos movimentos de flexão, extensão, adução, abdução, rotação interna e rotação externa.
Discussão A perícia médica judicial materializada nesse laudo teve como finalidade avaliar a existência ou não de redução da capacidade para o trabalho habitual, com o propósito de subsidiar questões relacionadas a benefícios previdenciários. A análise minuciosa dos documentos médicos apresentados à perícia permite identificar que o
periciando é portador de sequelas de outra fratura do tórax e da pelve (CID-10 T91.2), condições que apresentam nexo ocupacional, tendo em vista terem sido decorrentes de acidente do trabalho (acidente de trajeto), ocorrido em 09.01.2023
. Portanto, a Data de Início da Doença (DID: 09.01.2023) corresponde à data do referido acidente. Apesar dos diagnósticos presentes e aqui discriminados, o cerne dessa avaliação pericial é a caracterização da capacidade laborativa do periciando. O que se pretende salientar é que o fato de haver sintomas, ou mesmo doença, por si só não implica em haver incapacidade para o trabalho. Ou seja, o afastamento do trabalho não decorre da existência de doença, mas sim da magnitude do comprometimento da capacidade laborativa que a mesma ocasione (Trezub, 2021). O periciando apresentou à perícia exame de escanometria realizado em 11.06.2024, cujo resultado constatou diferença de 3,2 cm dos membros inferiores, sendo o direito menor. Em que pese o referido exame complementar, o exame físico evidenciou marcha discretamente claudicante, sem prejuízo funcional dos membros inferiores. Esses fatores evidenciam a reduzida gravidade do quadro clínico atual. A avaliação pericial constatou a presença de danos funcionais não equivalentes às situações discriminadas no anexo III do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, não implicando redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (à ocasião do acidente). Assim,
considerando o perfil profissiográfico apresentado é possível concluir pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
.

Conclusão

Diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser o de contribuir com a verdade, com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos este perito pode concluir afirmando:
A avaliação pericial de Gabriel Lopes Ferro constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
.

Quesitos da Parte Autora Não foram apresentados quesitos pela parte autora.

Quesitos do INSS

1. Qual o diagnóstico/CID? A análise minuciosa dos documentos médicos apresentados à perícia permite identificar que o periciando é portador de sequelas de outra fratura do tórax e da pelve (CID10 T91.2). 2. Qual a causa provável do diagnóstico? Assinalar com um X a situação que melhor se enquadra e justifique. 2.1. congênita ( ) 2.2. degenerativa ( ) 2.3. hereditária ( ) 2.4. adquirida ( ) 2.5. inerente à faixa etária ( ) 2.6. Acidente de qualquer natureza ( )
2.7. Acidente de trabalho, doença profissional, doença do trabalho ou entidades e equiparadas (acidente de trajeto, etc) ( x )
Justificativa (indicar os agentes de risco, os agentes nocivos causadores ou o acidente ocorrido e quais documentos foram analisados para chegar a essa conclusão. Indicar local, empregador e data): a análise minuciosa dos documentos médicos apresentados à perícia permite identificar que
o periciando é portador de sequelas de outra fratura do tórax e da pelve (CID-10 T91.2), condições que apresentam nexo ocupacional, tendo em vista terem sido decorrentes de acidente do trabalho (acidente de trajeto), ocorrido em 09.01.2023
. 3. Qual a data provável de início da doença, moléstia ou lesão? Justifique com dados objetivos e/ou documentos médicos. A análise minuciosa dos documentos médicos apresentados à perícia permite identificar que o periciando é portador de sequelas de outra fratura do tórax e da pelve (CID10 T91.2), condições que apresentam nexo ocupacional, tendo em vista terem sido decorrentes de acidente do trabalho (acidente de trajeto), ocorrido em 09.01.2023. Portanto,
a Data de Início da Doença (DID: 09.01.2023) corresponde à data do referido acidente
. 4. A(s) patologia(s) verificadas fazem com que o periciando se enquadre em qual das situações abaixo indicadas (Assinalar com um X a
CONCLUSÃO que melhor se enquadra): 4.1. Capacidade plena para a atividade habitual (inclusive atividade do lar, se for o caso) ( x )
4.2. Redução de capacidade para a atividade habitual (inclusive do lar), que não impede o seu exercício, ainda que com maior dificuldade ( ) 4.3. Incapacidade para a atividade habitual, que impede o seu exercício ( ) 4.4. Incapacidade pretérita em período(s) além daquele em que o examinado(a) já esteve em gozo de benefício previdenciário ( ) Indique o(s) período(s): 5. A redução de capacidade ou incapacidade é temporária ou permanente? Temporária ( ) Permanente ( ) Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual. 6. Qual a data de início da redução de capacidade ou incapacidade, ainda que de maneira estimada? Justifique com dados objetivos e/ou documentos médicos.
Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.
7. Caso exista incapacidade temporária para a atividade habitual, favor estimar um prazo razoável para cessação ou nova avaliação do periciando. Justifique.
Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.
8. Caso exista incapacidade permanente para a atividade habitual (assinale abaixo a alternativa compatível com os achados periciais ( ) Não há potencial de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade (passar para o quesito 9). ( ) Existe potencial de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.
Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.
8.1. Alguma das funções exercidas no passado pelo segurado é compatível com a incapacidade atual, permitindo assim o retorno à atividade, ainda que com maior dificuldade? ( ) Sim (favor detalhar abaixo) ( ) Não 8.2. Caso exista potencial para reabilitação profissional, apontar quais movimentos, posturas, bem como funções que são incompatíveis com a incapacidade atualmente observada. 9. Caso exista incapacidade permanente para toda e qualquer atividade, a partir de quando tal incapacidade passou a ser permanente? Justifique a partir de dados objetivos e/ou documentos médicos.
Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.
10. Caso exista incapacidade permanente para toda e qualquer atividade, houve período(s) de incapacidade temporária, antes que se tornasse permanente? ( ) Não ( ) Sim. Indique o(s) período(s):
Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.
11. Caso exista incapacidade permanente para toda e qualquer atividade há necessidade de acompanhamento permanente de terceiros para atividades da vida diária, tais como alimentação, higiene, locomoção etc.? ( ) Não ( ) Sim. Indique a partir de qual data eclodiu essa necessidade: Justifique a partir de dados objetivos e/ou documentos médicos.
Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
. 12. Caso exista redução de capacidade permanente, sem impedimento para a atividade habitual, ainda que com maior dificuldade e decorrente de lesões em acidente, qual a data da consolidação da lesão ou sequela? Justifique a partir de dados objetivos e/ou documentos médicos.
Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
. 13. A profissiografia foi analisada? Descreva os documentos analisados que comprovam a função declarada (CTPS, carnês de recolhimento etc.) e quais as tarefas realizadas para execução da função habitual, assim como a mímica das atividades exigidas, mencionando quais são as exigências físicas para a função laboral do periciando).
Sim. CTPS. Atividades gerais relacionadas a separação e organização de materiais industriais. Variável conforme a atividade desenvolvida.
14
. Indique qual a repercussão da redução da capacidade ou da incapacidade no desempenho da profissão
ou atividade exercida pelo periciando, detalhando quais as eventuais limitações enfrentadas diante das atividades exigidas pela profissão habitual descritas no quesito acima.
Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.
15.
A doença, moléstia ou lesão torna o periciando incapacitado para o exercício de trabalho
doméstico no âmbito da sua residência? Se sim, de forma permanente ou temporária?
Não. Prejudicado
. 16. Em caso de divergência com as conclusões do laudo administrativo, indicar fundamentadamente as razões técnicas e científicas que amparam o dissenso, especialmente no que se refere à comprovação da incapacidade, a sua data de início e a sua correlação com a atividade laboral do periciando (de acordo com o artigo 129- A, inc. II, § 1º da Lei 8.213/1991). Prejudicado. 17. O periciando possui capacidade de exprimir sua vontade e de exercer pessoalmente a administração de seus bens e valores recebidos? Sim. 18. Caso exista incapacidade, a mesma é decorrente de alguma das seguintes doenças ou afecções: tuberculose ativa; hanseníase; transtorno mental grave, desde que esteja cursando com alienação mental; neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida (Aids); contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; hepatopatia grave, esclerose múltipla; acidente vascular encefálico (agudo) e abdome agudo cirúrgico (de acordo com a Portaria Interministerial MTP/MS Nº 22, de 31 de agosto de 2022)? Em caso de resposta positiva, qual?
Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
. Prejudicado. 19. O periciando é ou foi paciente do perito? Não. É o relatório.” (grifo nosso)

A teor do exposto, passo à análise dos pedidos da inicial.

No caso de auxílio-acidente, este será devido como indenização ao segurado que obtiver sua capacidade laborativa reduzida para o trabalho habitualmente exercido em razão da consolidação das lesões decorrentes do acidente, conforme preceitua o artigo 86 da Lei n.º 8.213/91.

Destarte, pontua-se que benefício será devido ao segurado que tenha incapacidade comprovada, porém, há ressalva legal de que, não dará ensejo ao benefício, aquele que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa ou que puder ser readaptado a outra função,

como dispõe o artigo 104, §4º, incisos I e II, do Decreto n.º 3.048/99:

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva que, a exemplo das situações discriminadas no Anexo III, implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 4º
Não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso
:

I - que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa
; e

II - de mudança de função, mediante readaptação profissional
promovida pela empresa, como medida preventiva, em decorrência de inadequação do local de trabalho. (grifo nosso)

Logo, a teor do que dispõe o art. 86 da Lei n. 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade
para o trabalho que habitualmente exercia
.

Sabe-se que quatro são os requisitos para concessão do benefício requerido, quais sejam: a qualidade de segurado, superveniência de acidente de qualquer natureza, redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

Por conseguinte, a qualidade de segurado restou comprovada pela documentação anexa a inicial. Todavia, a parte autora faz não faz jus ao benefício de auxílio-acidente, tendo em vista que as sequelas do acidente de trabalho não ocasionaram redução de sua capacidade laborativa, conforme se verifica de forma suficiente nos quesitos da autora itens quesitos - quesitos 4.1., 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 18 dos quesitos e da conclusão (id. 186694778).

Nesse sentido, se extrai do tema 416 do STJ, que independe do nível do dano, este não interfere na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

Contudo, para concessão, a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho
deve necessariamente implicar na redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
, o que não se verifica no caso dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência do E. TJMT entende que a sequela decorrente de acidente deve implicar na incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que exercia,
afastando-se o tema 416 do STJ caso da incapacidade não seja verificada.
Cita-se:

ACÓRDÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC)–
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– TEMA 416 DO STJ - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – DISTINGUISHING - PROVA QUE LEVA À CONCLUSÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL
- AUTOS DEVOLVIDOS À CÂMARA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO – ACÓRDÃO MANTIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido distinguishing -
Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema nº 416 do STJ
. (N.U 1013991-39.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em observância ao art. 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador para o exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário. 2
. Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral para as atividades habituais da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente
. 3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido distinguishing -
Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema nº 416 do STJ. 4. Recurso não provido
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010889-09.2022.8.11.0045, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 29/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/05/2024) (grifo nosso)

Logo, no caso dos autos, em simples interpretação lógica dos quesitos respondidos pelo perito - quesitos 4.1., 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 18 dos quesitos e da conclusão-, estes são suficientes a resolução do caso, atestando que inexiste incapacidade para exercer atividades, portanto, não se vislumbram preenchidos os requisitos para concessão do referido auxílio.

Realizado o laudo sob o crivo do contraditório e levando em consideração a conclusão do perito, as respostas da conclusão suficientes para afastar a hipóteses dos benefícios pleiteados quando subsumidos a legislação e jurisprudência aplicável, e não há nenhuma conduta ou resposta que a desabone o laudo, sendo respondido tecnicamente, de modo que não há motivos capazes de infirmar a conclusão adotada, assim,
REJEITO
a impugnação apresentado ao Laudo pela autora.

Assim, não satisfeitos os requisitos legais previstos nos artigo 86 da Lei nº 8.213/91, de rigor se faz reconhecer a improcedência dos pleitos da exordial.

DISPOSITIVO

Por estas razões,
JULGO IMPROCEDENTE
todas as pretensões autorais,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, e aos honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade já que
DEFERIDO
o pedido de justiça gratuita.

Sem remessa necessária.

Considerando que a parte autora é sucumbente e beneficiária da justiça gratuita, o Estado de Mato Grosso é responsável por arcar com as custas da perícia médica, nos termos do art. 82, §2º, do CPC.

Proceda-se a liberação dos valores a título de honorários periciais em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são devidos.

No momento oportuno, se ainda não tiver sido feito,
CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado e
ARQUIVEM-SE
os autos, expedindo-se o necessário, porém, sem necessidade de conclusão ao gabinete.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Rondonópolis/MT, datado e assinado digitalmente.

JEAN LOUIS MAIA DIAS

JUIZ
”.

Contra essa sentença foram opostos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID. 361471772 e ID. 361481889), rejeitados nos IDs. 361481888 e 361481892.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença está baseada em interpretação equivocada do conjunto probatório, asseverando que o artigo 86, da Lei n.° 8.213/91 não exige a incapacidade total para a concessão do auxílio-acidente, mas sim uma redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa.

Afiança, nesse contexto, que em razão do grave acidente de trajeto, a parte apelante sofreu fratura da bacia, hemorragia interna e necessidade de esplenectomia, resultando em sequela com diferença de 3,2 centímetros entre os membros inferiores e marcha claudicante, impondo maior esforço para a realização das atividades cotidianas e laborais, além de dores persistentes na região lombar, especialmente após esforços físicos ou períodos prolongados em pé ou sentado.

Salienta, ademais, que o laudo pericial, ao reconhecer a sequela e concluir pela ausência de redução da capacidade laboral, apresenta contradição com as provas colacionadas aos autos e ao Tema n.° 416, do STJ, segundo o qual o auxílio-acidente é devido, ainda que a redução seja mínima.

Argumenta, ademais, que o juízo
a quo
foi omisso em relação à impugnação ao laudo pericial e o pedido de produção de prova complementar, incorrendo em cerceamento de defesa e violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

Por essas razões, requer (ID. 356810890):

“a) O CONHECIMENTO e o PROVIMENTO do presente Recurso de Apelação para reformar
in totum
a r. sentença apelada (id. 193958402), bem como as decisões que rejeitaram os embargos de declaração (ids. 202985580 e 218362919).

b) A concessão do benefício de Auxílio-Acidente em favor do Apelante, com data de início do benefício a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, qual seja, 07/09/2023, nos termos do artigo 86, § 2º, da Lei Federal n.º 8.213/91.

c) A condenação do Apelado ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de juros de mora e correção monetária, nos termos da lei.

d) A inversão do ônus da sucumbência, condenando o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém quanto à manifestação no presente processo, diante da inexistência do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no artigo 178, do CPC.

Após a remessa dos autos à instância recursal, a parte apelante postulou pela juntada de documentos produzidos após a sentença, consubstanciado em laudo médico particular (ID. 363111887).

Oportunizada a manifestação, pela parte apelada, a respeito do laudo médico colacionado após a sentença (ID. 364583864), a autarquia deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido (ID. 371387863).

É o relatório.

VOTO DO RELATOR CONVOCADO:

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia

Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.° 8.213/91.

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por GABRIEL LOPES FERRO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jean Louis Maia Dias, nos autos de n.° 1018114-41.2024.811.0003, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXILÍO-ACIDENTE
”, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, alegando que sofreu acidente de trajeto no dia 09.01.2023, do qual resultaram sequelas permanentes de fratura grave do quadril (CID10 – S328), motivo pelo qual percebeu auxílio-doença, porém o pedido de auxílio-acidente formulado em 19.09.2023 foi indeferido pela autarquia, a despeito da existência de redução da capacidade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
não constatou a presença de redução da capacidade para a atividade habitualmente exercida (ID. 361481877).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente a demanda, consoante sentença já transcrita no relatório.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De proêmio, registra-se que após a interposição do recurso de apelação, a parte apelante colacionou aos autos laudo médico superveniente (ID. 363111887). No entanto, referida documentação não deve ser conhecida, uma vez que não se enquadra no conceito legal de documento novo, a teor do artigo 435, do CPC,
in verbis
:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º”.

E, isso porque, da análise dos documentos apresentados pela parte apelante, constata-se que se refere a laudo médico elaborado na data de 06.03.2026, ou seja, após a sentença proferida pelo magistrado singular, datada de 01.08.2025 e, inclusive, do recurso de apelação interposto em 09.02.2026.

Ademais, consoante estabelece o parágrafo único, do artigo supratranscrito, a admissão de documentos produzidos após a petição inicial ou a contestação, dependem da comprovação, pela parte, dos motivos que a impediu de juntá-los anteriormente. Todavia, não foi apresentada qualquer justificativa para a produção/juntada extemporânea.

Nesse ponto, não se desconhece que, em situações excepcionais, a jurisprudência tem admitido a admissão das provas, para contrapor outras apresentadas na contestação. No entanto, no pressuposto fático, a parte apelante teve oportunidade de apresentar perito assistente, bem como momento processual próprio para colacionar a contraprova e impugnar o laudo técnico, de modo que não se mostra pertinente colação de elementos probatórios supervenientes, sem desincumbir-se do ônus que lhe é atribuído pelo artigo 435,
parágrafo único,
do CPC.

Outrossim, convém destacar que, a despeito de produzido após a sentença, o laudo médico de ID. 363128850 não se presta à comprovação de fato novo, mas para atestar as alegações da petição inicial, cujo direito de produção, sem qualquer indicação de motivo de força maior que amparasse o impedimento de se realizar oportunamente, encontra-se precluso.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - PRELIMINARES - JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM SEDE DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - INOVAÇÃO RECURSAL - MÉRITO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO INFERIOR À ANUAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Não é admitida a juntada de documento novo após a prolação da sentença se o documento não visa a comprovação de um fato novo que tenha surgido após a decisão, o qual justificasse a sua juntada tardia, nem tampouco fora alegado pelo recorrente algum motivo de força maior que amparasse o impedimento de apresentar o documento oportunamente, sendo que o direito de produzir tal prova restou precluso
. É devida a limitação dos juros remuneratórios quando devidamente comprovado que a taxa exigida pelo banco supera muito a taxa média de mercado, aplicada às operações de mesma espécie, divulgada pelo Bacen, adotando-se como parâmetro o entendimento proferido no Recurso Especial n.º 1 .061.530/RS. Sendo o contrato posterior a 31/03/2000 e havendo cláusula contratual que autorize a capitalização dos juros em periodicidade inferior a anual, – mesmo que implícito na forma de cálculo de juros aplicável sobre o débito -, mister reconhecer-se a legitimidade da incidência da mesma.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0800047-17 .2022.8.12.0015 Miranda, Relator.: Des . Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 22/04/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2023)

Dessa maneira, não havendo justificativa plausível
no processado ou qualquer impedimento evidente para que não fossem apresentados oportunamente, conclui-se como
preclusa a prova, o que impõe o seu desentranhamento dos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – IMPROCEDÊNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – IMPEDIMENTO DE JUNTADA ANTERIOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A juntada de documentos após a sentença é admitida somente em casos excepcionais, quando tratar-se de documento novo ou quando a parte provar que deixou de colacioná-lo por motivo de força maior, o que não acontece na espécie
.
Mantida a sentença de improcedência do pedido da ação indenizatória por preclusão consumativa da matéria.

(N.U 1030843-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 02/02/2023). (Grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – DECADÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – INADMISSIBILIDADE – ART. 435 DO CPC – DOCUMENTO NOVO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

De acordo com o art. 435, caput do CPC, a juntada posterior de documentos novos só se revela admissível, se destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Embora o parágrafo único do art. 435, do CPC, autorize a juntada extemporânea de documentos não qualificados como novos, incumbe à parte interessada comprovar que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a fase processual oportuna, bem como o motivo que a impediu de juntá-los aos autos a posteriori
.

(N.U 1029810-33.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022). (Grifo nosso).

Avançando sobre o mérito da questão, o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

A respeito da capacidade laboral, da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito concluiu pela inexistência redução da capacidade para o para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 3614811877):

“[...]

DISCUSSÃO

A perícia médica judicial materializada nesse laudo teve como finalidade avaliar a existência ou não de redução da capacidade para o trabalho habitual, com o propósito de subsidiar questões relacionadas a benefícios previdenciários.

A análise minuciosa dos documentos médicos apresentados à perícia permite identificar que o periciando é portador de sequelas de outra fratura do tórax e da pelve (CID-10 T91.2), condições que apresentam nexo ocupacional, tendo em vista terem sido decorrentes de acidente do trabalho (acidente de trajeto), ocorrido em 09.01.2023. Portanto, a Data de Início da Doença (DID: 09.01.2023) corresponde à data do referido acidente.

Apesar dos diagnósticos presentes e aqui discriminados, o cerne dessa avaliação pericial é a caracterização da capacidade laborativa do periciando. O que se pretende salientar é que o fato de haver sintomas, ou mesmo doença, por si só não implica em haver incapacidade para o trabalho. Ou seja, o afastamento do trabalho não decorre da existência de doença, mas sim da magnitude do comprometimento da capacidade laborativa que a mesma ocasione (Trezub, 2021).

O periciando apresentou à perícia exame de escanometria realizado em 11.06.2024, cujo resultado constatou diferença de 3,2 cm dos membros inferiores, sendo o direito menor. Em que pese o referido exame complementar, o exame físico evidenciou marcha discretamente claudicante, sem prejuízo funcional dos membros inferiores. Esses fatores evidenciam a reduzida gravidade do quadro clínico atual.

A avaliação pericial constatou a presença de danos funcionais não equivalentes às situações discriminadas no anexo III do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, não implicando redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
(à ocasião do acidente).

Assim, considerando o perfil profissiográfico apresentado
é possível concluir pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
.

Conclusão

Diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser o de contribuir com a verdade, com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos este perito pode concluir afirmando:

A avaliação pericial de Gabriel Lopes Ferro constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
”. (Grifo nosso).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, circunstância que impossibilita a concessão do benefício pretendido.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Além disso, não obstante a alegação da parte apelante no sentido de que foi reconhecida a existência de sequela e “marcha discretamente claudicante”, o que importaria em limitação funcional, o
expert
foi enfático ao admitir que não há repercussão na capacidade para o exercício da atividade habitualmente exercida.

A limitação de mobilidade defendida pela parte apelante, portanto, não se confunde com a limitação profissional, previamente refutada pela prova técnica. Em outras palavras, o perito judicial esclareceu que as lesões decorrentes do infortúnio laboral deixaram sequelas. Todavia, não admitiu tais elementos como redutores da capacidade para o exercício da atividade profissional da segurada à época do acidente.

Nesse contexto, perfaz curial pontuar que a lesão passível de indenização acidentária é aquela que tem repercussão negativa na capacidade do obreiro, ou seja, que demanda maior esforço no exercício da atividade laboral, não identificada na espécie.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Recepcionista. Fratura no osso escafoide do punho esquerdo. Acidente de trajeto. Incapacidade laborativa afastada pela perícia judicial. Ação julgada improcedente. Apelo da autora. O vistor constatou haver discreta (muito leve) redução da mobilidade para flexão e extensão do punho esquerdo. Demanda por maior esforço e lesão mínima que são indenizáveis, desde que haja redução da capacidade de trabalho, situação não verificada no caso em exame. Trabalho pericial não combatido cientificamente. Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada. Ônus da prova da autora. Inteligência do art. 373, inc. I, do CPC. Aplicação do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, quanto à sucumbência. Sentença mantida. Recurso improvido”.

(TJ-SP - AC: 10716396720218260053 SP 1071639-67.2021.8.26.0053, Relator: Francisco Shintate, Data de Julgamento: 08/11/2022, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/11/2022).

No que se refere à valoração da dor como sequela, a justificar a concessão do benefício pleiteado, mister ressaltar que, a despeito dos argumentos trazidos pela parte apelante, o critério objetivo da lei não há de ser suplantado pela subjetividade da suposta dor, em detrimento de laudos médicos que apontam ao contrário.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA JUDICIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. DOR. SEQUELA NÃO CARACTERIZADA PELO LAUDO MÉDICO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A perícia judicial comprova que não há sequela decorrente do acidente de trabalho suportado pelo beneficiário, portanto não preenchendo requisito do art. 86, caput, da Lei 8.213/1991 para perceber o auxílio-acidente.

2. A dor só pode ser considerada como redutora de capacidade laborativa quando constatada em laudo médico pericial, o que não ocorreu no caso em análise
.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida”.

(TJ-DF 07181369420178070015 DF 0718136-94.2017.8.07.0015, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 07/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 15/08/2019). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI Nº 8.213/91, ART. 86. CONCESSÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PROVA MÉDICO-PERICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA.INEXISTÊNCIA.

Demonstrando, a prova técnica produzida em Juízo, que o segurado não possui qualquer sequela que o impeça de desempenhar de maneira normal as suas atividades laborais, inviável a concessão do auxílio-acidente. Inexistindo efetiva demonstração que a dor alegada pelo segurado compromete a sua capacidade laborativa, incabível o benefício previdenciário
”.

(TJDF - Acórdão n.1121680, 07037826420178070015, Relator: CARMELITA BRASIL 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 12/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifo nosso).

Outrossim, não obstante a impugnação à perícia médica realizada em juízo, registra-se que a parte interessada deve comprovar a existência de eventuais falhas ou imperícias que possam macular o trabalho pericial. Todavia, na hipótese, a parte apelante não demonstrou a alegada inaptidão técnica do perito nomeado e do laudo elaborado, limitando-se a apresentar argumentos genéricos e desprovidos de base científica sólida.

Da análise do laudo pericial, ao contrário, observa-se que este se encontra bem fundamentado e elucidativo, calcado em fundamentos técnicos idôneos, o que torna desnecessária a sua renovação. Ainda, da leitura dos elementos essenciais do laudo, anteriormente transcrito, observa-se coerência, com clara distinção, pelo médico, acerca da existência de sequela e, de outra parte, que esta não repercute na atividade laboral.

Demais disso, a despeito da alegação da parte apelante de que não houve enfrentamento específico à impugnação da prova técnica e necessidade de realização de nova perícia, por superficialidade do exame e desconsideração dos laudos médicos anteriores, enfatiza-se que o magistrado singular expressamente rejeitou a impugnação apresentada, apontando que houve atendimento à metodologia técnica e ausência de motivos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo
expert
.

Ainda, ressalta-se que a admissão de produção de provas não se confunde, por via transversa, com direito fundamental à reiteração e repetição injustificada da prova técnica até que a parte obtenha um parecer que lhe seja favorável.

No que se refere à sustentada contradição com os demais elementos probatórios, não se vislumbra nulidade diante da conclusão do laudo pericial distinguir-se dos atestados particulares apresentados pela parte apelante, os quais foram produzidos unilateralmente.

A nomeação do perito judicial, a propósito, se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, constituindo ato discricionário do magistrado, levando em conta, além de sua capacidade técnica, a sua confiabilidade. Logo, existem motivos suficientes para que prevaleça sobre provas isoladas e parciais apresentadas pelas partes.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELO DE ROGÉRIO OLIVEIRA DA SILVA - AUXÍLIO-DOENÇA - ART. 59 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM MÉDICO ESPECIALISTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – APELO DO INSS - IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA OU QUE REFERIDO PAGAMENTO NÃO SEJA EXIGIDO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA VENCEDORA – VIABILIDADE – PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – TEMA REPETITIVO N. 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Conforme o quanto fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1044, é sabido que “nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

(N.U 1012877-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução ou incapacidade para o exercício de atividades normais e manuais antes desenvolvidas, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente.

A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. Precedentes do STJ”.

(N.U 1015787-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021). (Grifo nosso).

Ademais, mister salientar que não se desconhece do que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.° 1.109.591/SC. Todavia, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima.

Dessa maneira, nada obstante o diagnóstico de sequela decorrente de acidente de trabalho, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026